Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. USO DE FACA COMPROVADO. INVIABILIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca) e artigo 330 do Código Penal (desobediência), às penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, além do pagamento de 203 (duzentos e três) dias-multa, à razão unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a viabilidade da absolvição pelo crime de roubo, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal); (iii) a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto (art. 155 do Código Penal); (iv) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias; (v) o uso da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria; (vi) o afastamento da majorante da arma branca; (vii) a redução da quantidade de dias-multa fixados; e (viii) a fixação do regime mais favorável para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos. Não há falar em ausência de dolo se os elementos de convicção produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciaram que o réu subtraiu o celular da vítima mediante o uso de grave ameaça, com o uso de palavras e de uma faca, em verdadeira inversão ilícita da posse.
4. Isolada nos autos a tese de que o recorrente subtraiu o celular como forma de coação por conta de uma dívida da vítima. Não há falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).
5. Igualmente, não se sustenta a desclassificação para o delito de furto, visto que a grave ameaça foi suficientemente comprovada pelas provas dos autos, em especial pelos depoimentos claros e uniformes da vítima, ao ser ouvida em ambas as fases de persecução penal.
6. A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego.
7. É irrazoável exigir que o réu atenda à ordem policial quando a consequência inafastável seria sua prisão em flagrante. A conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal constituiu post factum impunível, inerente à tentativa de fuga para garantir o sucesso do crime de roubo e evitar a segregação, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro delito. Ademais, não comprovada a efetiva desobediência, motivo pelo qual a absolvição do réu é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes e com as diretrizes da lei de execução penal, não havendo falar em “bis in idem”.
9. Não foi suficientemente comprovado que o recorrente atraiu a vítima para sua residência como forma de planejamento do crime de roubo, de modo que tal fato não pode ser valorado negativamente quanto às circunstâncias do crime.
10. Admite-se como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. Diante da circunstância judicial desfavorável, da reincidência do réu e da pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.